Tribunal: TJMT
Processo: 1036635-43.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036635-43.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[STEFANIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.560.811-67 (ADVOGADO), MAYKON SURUBI FERREIRA - CPF: 049.845.391-00 (PACIENTE), JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CACERES (IMPETRADO), STEFANIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.560.811-67 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS (53 KG DE COCAÍNA). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ENUNCIADO Nº 25 DO TJMT. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva do paciente, preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

II.
Questões em discussão

2. Quatro questões principais em discussão:

(I) a ausência de pressupostos autorizadores da prisão preventiva;

(II) a suposta violação ao princípio da homogeneidade;

(III) a existência de condições pessoais favoráveis do paciente;

(IV) a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III.
Razões de decidir

3.
Requisitos para a prisão preventiva:
A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente na expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (53 kg de cocaína) e na necessidade de garantir a ordem pública, em conformidade com os artigos 312 e 313 do CPP e o Enunciado nº 25 do TJMT.

4.
Princípio da homogeneidade:
A prisão preventiva, de natureza acautelatória, não se confunde com a pena privativa de liberdade e, por isso, não viola o princípio da homogeneidade.

5.
Condições pessoais favoráveis:
Predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 43 do TJMT.

6.
Medidas cautelares alternativas:
Diante do risco concreto de reiteração delitiva e da gravidade da conduta, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública.

IV.
Dispositivo e tese

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

A expressiva quantidade de drogas apreendidas configura fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, em observância ao art. 312 do CPP e ao Enunciado nº 25 do TJMT.

A prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade, por sua natureza acautelatória e distinta da pena privativa de liberdade.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes indícios de autoria, materialidade e risco concreto à ordem pública.

Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes diante do p
ericulum
libertat
is
evidenciado pela gravidade concreta do delito.

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 310, 312, 313, 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ,
AgRg
no HC 704.974/MS;
e,
TJMT, N.U 1009760-36.2024.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
MAYKON SURUBI FERREIRA
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante, em 07/12/2024, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Em síntese, a impetrante sustentou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: I) ausência de pressupostos autorizadores da prisão preventiva; II)
princípio
da homogeneidade
; III) possui predicados pessoais favoráveis; IV) as medidas cautelares alternativas mostram-se suficientes.

Por fim, reque
r
e
u a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente.

Subsidiariamente, requereu a concessão da liberdade provisória mediante cautelares alternativas.

No mérito, pugnou pela confirmação da ordem.

A liminar vindicada foi indeferida (id. 260804187).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (id. 262027291).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela extinção parcial do
writ
e na parte conhecida pela
denegação
da ordem (id. 239498196).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa do paciente objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, ao qual está submetido o paciente MAYKON SURUBI FERREIRA
,
que teve sua prisão preventiva decretada, em 0
7
/1
2
/2024, em razão de suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Exsurge dos autos d
e
prisão
em flagrante
nº
1013977-07.2024.8.11.0006
,
que
o Juiz de Direito
,
Dr.
Juliano
Hermont
Hermes da Silva
, decretou a prisão preventiva do paciente, fundamentando sua decisão na garantia da ordem. Vejamos excerto da decisão:

“
(...) A
prisão provisória dentre as quais se incluem a prisão preventiva é medida de exceção, somente podendo subsistir quando presentes e expressamente indicadas às hipóteses trazidas pelos artigos 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, observado o artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal como justificativas para o cerceamento prévio da liberdade dos cidadãos.

Nesse contexto, a autoridade judiciária deve perquirir, quando da imposição ou manutenção da custódia do acusado, se está presente à necessidade de se resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a aplicação da lei penal, ou ainda o bom andamento da instrução criminal, fundamentos listados pelo citado dispositivo processual, bem como sobre quais fatos relacionados à conduta delitiva a existência de tais circunstâncias foi extraída.

A preservação da ordem pública não se restringe apenas a medidas de prevenção da irrupção de conflitos e tumultos, embora essas sejam maximamente importantes, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência, sobretudo quando tais circunstâncias apresentam-se aliadas à gravidade concreta do delito, perceptível pela forma como foi conduzido e realizado.

A materialidade do delito está atestada pelo Boletim de Ocorrência e pelos depoimentos prestados no bojo do Auto de Prisão em Flagrante, termo de apreensão de droga.

A doutrina e a jurisprudência são uníssonas no sentido de que, em situação como esta, o requisito da “garantia da ordem pública” está presente, haja vista que a prisão preventiva visa também acautelar o meio social e assegurar a credibilidade da justiça.

(
...)

No caso concreto, verifico que estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva.

O custodiado foi preso em flagrante com 53kg de cocaína, ou seja, grande quantidade droga e instrumento que indica que realiza a mercancia de entorpecentes.

Dessa forma, a segregação cautelar é necessária para garantir a ordem pública em razão do risco concreto de reiteração delitiva (Enunciado n. 6, TJMT), bem como em razão da quantidade de droga apreendida (Enunciado n. 25, TJMT), além dos demais utensílios e objetos utilizados na mercancia.

(...)

Diante das circunstâncias particulares envoltas ao caso concreto, entendo necessária a decretação da segregação cautelar dos réus, por estarem presentes os requisitos e os fundamentos que autorizam a decretação da prisão preventiva, ressaltando a necessidade de se garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Presentes todos os pressupostos contidos nos art. 310 e seguintes do Código de processo penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de MAYKON SURUBI FERREIRA, nestes autos, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
(...) (sic) (id. 259962697)”

Constata-se, pois, da aludida decisão que, estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente, tendo em vista que se encontra
embasada
em elementos concretos que demonstram a necessidade de garantir a ordem pública, em razão, principalmente, da quantidade de entorpecentes apreendidos.

Consta do laudo que “
foram recebidos

cinquentas
invólucros
com fita
pvc
em format
o de
paralelepípedo retângulos (tabletes), sólidos, acondicionando
substância de cor branca e amarelada, com característica geral de cocaína
”,
pesando a
massa bruta de 53.465
kg
(
Cinquenta e três quilogramas e quatrocentos e sessenta e cinco gramas
)
.

A situação fática, portanto, constitui fundamento idôneo à prisão preventiva, conforme Enunciado nº 25:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Em situações tais, eis o entendimento jurisprudencial desta Egrégia Segunda Câmara Criminal,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS INTERESTADUAL [ARTIGO 33, ‘CAPUT’, C/C. ARTIGO 40, V, DA LEI N.11.343/2006]
– INSURGÊNCIA – 1. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DO ‘PERICULUM LIBERTATIS’ – INVIABILIDADE – PACIENTE FLAGRADO POR POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS, EM TESE, TRANSPORTANDO 06 (SEIS) TABLETES DE PASTA BASE DE COCAÍNA E 04 (QUATRO) DE MACONHA ACONDICIONADOS NA LATERAL E PORTA MALAS DO VEÍCULO – REALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
RISCO À ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADO – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 25 DO TJMT
– PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PRECEDENTES STF [HC Nº. 17.4102] STJ [Nº 719.287] E TJMT [N.U 1023364-69.2021.8.11.0000] – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Inexiste carência de fundamentação se a decisão se pauta em elementos concretos, a fim de se resguardar a ordem pública, sobretudo na dinâmica dos fatos empregados no suposto delito em tese perpetrado de tráfico ilícito de drogas como no caso vertente.

O enunciado Orientativo 25 do TJMT: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de afastar a prisão preventiva, quando
esta
se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar na fixação de medida cautelar diversa da prisão.”

(N.U 1009760-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 04/07/2024) (grifei).

Quanto ao questionamento da prisão cautelar, sob o argumento de violação ao princípio da proporcionalidade (homogeneidade) também não procede.

Assim é, porque uma vez
atendidos os pressupostos e requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva em desfavor do paciente é defeso alegações com base na futura pena, eventualmente a ser aplicada em sentença condenatória, por quanto a prisão preventiva ostenta natureza diversa de prisão satisfatória, além de se exigir um exercício de futurologia quanto à pena e o regime a ser aplicado o que também é vedado.

Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial desta Segunda Câmara Criminal:

“
(...) A prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade das prisões e nem mesmo o princípio da presunção da inocência, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena. (...) (TJ/MT, N.U 1023560-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023, publicado no DJE 24/11/2023).”

Além do mais, temos que, no tocante aos eventuais predicados pessoais favoráveis do paciente, este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

No mesmo sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (
AgRg
no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 23/3/2023.)”
.

Frise-se que constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
[...]”
(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021). (negritei).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada por
MAYKON SURUBI FERREIRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025